Tribunal: TJMMG
Processo: 2000080-54.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000080-54.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 26/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, §5º, da Constituição da República. - De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes. - A sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não acarretou prejuízo às partes, pois o juiz de direito votou pela absolvição sumária, não havendo alteração do resultado mesmo que a decisão fosse proferida monocraticamente. - As hipóteses de absolvição sumária exigem juízo de certeza, inexistente no caso, razão pela qual as divergências entre as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais justificam a necessidade de instrução criminal para apuração dos fatos, sob o contraditório. - A ausência de lesões corporais não afasta a materialidade do crime de violência arbitrária, cuja elementar "violência" pode ser configurada por vias de fato, contravenção esta que nem sempre deixa vestígios. - Na fase inicial do processo, eventual dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, possibilitando o prosseguimento da ação penal e a produção de provas. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Reginaldo Félix da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução criminal. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu sumariamente Reginaldo Félix da Silva da prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), com base no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 73 – Processo Originário). O réu foi denunciado pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), nos seguintes termos: [...] Consta da inclusa Notícia de Fato que, em 12/2/2023, por volta de 01h15min na Rua Dona Joaquina, n° 75, na região central do distrito de Barra do Guaicuí, localizado neste município de Várzea da Palma/MG, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, praticou violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Conforme apurado, nas circunstâncias delineadas acima, o denunciado estava realizando patrulhamento policial de rotina, quando recebeu “denúncia” de que um indivíduo conhecido por “Baiano” estava praticando mercancia ilícita no interior da boate “Fórmula 1”. Em razão disso, a guarnição policial composta pelo denunciado passou a monitorar o local e logrou êxito em abordar a pessoa de Andres de Jesus Santos. Durante a realização dos procedimentos policiais, a companheira de Andres, Damiana Rodrigues da Silva, se aproximou e questionou o motivo da abordagem. Ato contínuo, o denunciado desferiu um tapa no rosto de Damiana e lhe chamou de “vagabunda”, sem que ela oferecesse qualquer resistência que justificasse aquela desmedida reação. Assim procedendo, o denunciado, consciente e voluntariamente, praticou o delito previsto no art. 322, do Código Penal, de modo a incorrer nas suas respectivas sanções, razão pela qual se oferece a presente DENÚNCIA, que requer seja autuada e recebida, prosseguindo-se o feito com observância do rito previsto nos artigos 394, §4º e seguintes do Código de Processo Penal, com a citação do denunciado para o oferecimento de resposta à acusação, designando-se audiência de instrução e julgamento para oitiva das pessoas abaixo arroladas, cuja intimação já se pleiteia, prosseguindo-se até final decisão condenatória. [...] (Evento 1 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 27 de fevereiro de 2024 (Evento 2 – Processo Originário), tendo sido o réu devidamente citado (Evento 5 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). O acusado, em resposta à acusação, requereu a absolvição sumária, por considerar que não havia indícios da materialidade delitiva (Evento 10 – Processo Originário). O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento do pedido de absolvição sumária, bem como requereu o prosseguimento do feito (Evento 15 – Processo Originário). Em audiência realizada em 18 de julho de 2024, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, acolheu o pedido da defesa e absolveu sumariamente Reginaldo Félix da Silva da prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, com base no art. 397, inciso III, do CPP, c/c o art. 439, alínea "a", do CPPM (Eventos 69 e 73 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Evento 79 – Processo Originário). Nas razões recursais, o parquet, preliminarmente, requereu a cassação ou a decretação da nulidade da sentença, por ter sido proferida pelo CPJ, quando a competência seria do juiz de direito de juízo militar, por se tratar de crime praticado contra civil, o que entende ter violado o princípio do juiz natural, o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) e o art. 184-A, parágrafo único, da Lei Complementar n. 59/2001. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da sentença, por considerar que o réu apenas poderá ser absolvido sumariamente quando houver certeza sobre atipicidade da conduta, o que compreende não ter ficado demonstrado no caso. Afirmou que a constatação da lesão corporal é prescindível para a configuração do crime de violência arbitrária, ressaltando que, caso fosse comprovada a lesão, o réu também deveria ter sido denunciado pelo delito previsto no art. 209 Código Penal (CP), conforme previsão do parágrafo único do art. 322 do CP. Destacou que nem toda violência arbitrária causa lesão corporal, salientando que algumas podem ser praticadas por meio de vias de fato, como ocorreu no caso dos autos, por se tratar de um tapa no rosto. Ressaltou que, se há discrepâncias entre as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais, tal divergência deve ser apurada na instrução, sob o crivo do contraditório, não sendo possível a absolvição sumária do réu. Ao final, requereu que seja cassada a sentença, por ter sido proferida por órgão incompetente. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença, com a rejeição da absolvição sumária requerida pela defesa (Evento 79 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa requereu o não acolhimento da preliminar suscitada, por considerar que houve preclusão, uma vez que o juiz de direito estabeleceu que a competência para o julgamento do feito seria do CPJ quando do recebimento da denúncia, e o órgão ministerial, por mais de uma vez, deixou de questionar a competência do escabinato para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 julgamento. Além disso, salientou que a Administração Pública é o bem jurídico tutelado no crime de violência arbitrária, razão pela qual entende que a competência do CPJ deve ser mantida. No mérito, asseverou que não merece reforma a sentença a quo, uma vez que não ficou comprovada a materialidade do delito de violência arbitrária, seja pela prova pericial ou testemunhal. Ao final, requereu o não provimento do recurso ministerial (Evento 86 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com a cassação da sentença a quo e retomada da marcha processual (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. O Ministério Público, em preliminar, requereu a cassação ou a decretação da nulidade da sentença, por acreditar que houve violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a decisão teria sido proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), quando a competência seria do juiz de direito de juízo militar, por se tratar de crime praticado contra civil. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que o pleito não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. De fato, o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares. Veja-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) No caso, o réu foi denunciado pelo crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual se encontra topograficamente localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, razão pela qual se constata que a Administração Pública é o sujeito passivo imediato e a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado - 23. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336). Não destoa o entendimento de Cleber Masson: [...] O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). Observa-se que, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, já que violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública, razão pela qual julgo não haver nulidade na sentença proferida pelo CPJ. Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Hoje há crimes julgados pelos Conselhos de Justiça (especial e permanente) e crimes julgados monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar. Cabe ao juiz de direito processar e julgar os crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida, enquanto aos Conselhos de Justiça cabe processar e julgar os demais crimes, ou seja, aqueles que não sejam praticados contra civis. Essa divisão está bem clara na atual redação do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, dispondo que compete “aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. A compreensão dessa realidade traz indagações interessantes, que podem ser assim resumidas: a) Qual o critério para a definição de "crimes militares cometidos contra civis? b) Uma vez definido o critério, quem possuirá, em casos de crimes conexos ou de continência, a prevalência, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça? No que toca à primeira parte da indagação, duas vertentes alternativas podem ser eleitas. Pela primeira possibilidade interpretativa, devem-se focalizar as consequências do delito, verificando se algum civil, de alguma forma, suportou ônus em razão a prática delitiva. Nessa toada, vários crimes poderiam ser perpetrados contra civis, mesmo aqueles que possuíssem capitulação entre os crimes contra a Administração Militar, exempli gratia, peculato, concussão etc. Por outra trilha, a razão de definição deveria ser a capitulação do delito, que iluminaria, prima facie, o bem jurídico tutelado e, principalmente, o sujeito passivo imediato do crime. Nessa linha, os crimes contra o serviço militar, contra a Administração Militar etc. estariam fora da conceituação. A segunda compreensão parece ser a mais escorreita, visto que calcada em critério jurídico, limitado pelo direito, compreendido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 como fenômeno de linguagem. Sim, o Direito é um fenômeno linguístico e como tal deve ser estudado em seus ramos. Nesse aspecto, aduz Juarez Tavares que, no "setor jurídico, o uso da linguagem ordinária está associado, também, ao esclarecimento do sentido léxico de seus termos, com base no que se denomina de definição de domínios. As palavras devem ser compreendidas segundo seu uso contextual, o que leva à definição de seus termos, de modo a permitir uma determinação axiológica". Dessa forma, se o legislador constituinte se utilizou da preposição "contra”, essa palavra deve buscar um significado léxico, importando na ação voltada para atingir alguém, porém, também deve ser iluminado o contexto jurídico de modo a precisar qual o domínio em que se trabalha. Ora, se se está no universo jurídico e especificamente trabalhando no âmbito penal (militar), a compreensão da palavra grafada no texto constitucional deve ganhar os contornos desse ramo do Direito. No Direito Penal, ao dizer que um crime foi perpetrado “contra alguém”, busca-se indicar quem é o titular do bem jurídico afetado, ou seja, o sujeito passivo do delito. Não é outra a compreensão de Bitencourt ao consignar que "sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. Sujeito passivo do crime pode ser: o ser humano (ex.: crimes contra a pessoa); o Estado (ex.: crimes contra a Administração Pública)...". Bem verdade que, sob o aspecto formal, o Estado sempre será sujeito passivo dos delitos, porquanto todo crime lesa a ordem social almejada pelo Estado. Por essa razão, possui a denominação de sujeito passivo formal ou mediato na relação com o bem jurídico. Contudo, o que compõe a análise científica de cada delito é o sujeito passivo imediato, definido por um critério material, calcado na titularidade do bem jurídico-penal tutelado. Para a interpretação proposta, a compreensão adequada é aquela calcada no critério material, ou seja, sujeito passivo imediato. Do exposto, podemos firmar que a expressão "crimes militares cometidos contra civis" deve ser compreendida como condensadora de todos os crimes cuja sujeição passiva imediata possa ser preenchida por um civil. Em outras letras, estará compreendido na expressão o crime que tutele bem jurídico que tenha por titular pessoa natural, especificamente um civil. Incluem-se nessa definição os crimes contra a pessoa, previstos no Título IV do Código Penal Militar, com exceção óbvia do homicídio doloso (art. 205), de provocação direta ou auxílio ao suicídio, por tratarem-se de crimes dolosos contra a vida, bem como dos crimes constantes no capítulo do ultraje público ao pudor (Capítulo VIII), em razão de a sujeição passiva imediata ser a coletividade militar. Também se incluem nessa definição os crimes contra o patrimônio (Título V), com exceção do crime de receptação (arts. 254 a 256) e dos crimes de dano dos arts. 262 a 265. Excluem-se, por outro lado, os crimes contra a segurança externa do País (Título I), os crimes contra a autoridade e a disciplina militar (Título II), os crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III), os crimes contra a incolumidade pública (Título VI), os crimes contra a Administração Militar (Título VII) e os crimes contra a Administração da Justiça Militar (Título VIII). Dessa forma, ao praticar um crime de concussão, mesmo que um civil tenha sido afetado pela conduta criminosa, abraçando a corrente proposta como correta, a competência para o julgamento será do Conselho de Justiça, e não do juiz de direito, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o crime é contra a Administração Militar, nele não podendo figurar como sujeito passivo imediato um civil. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único / - 6. ed. rev., atual, e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 625/627 - Manuais - Volume Único). A propósito, vejam-se as seguintes jurisprudências sobre a questão: Apelação criminal. Nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo singular. Competência do Conselho de Justiça para julgar militar que comete crime contra a administração pública militar. 1. O Conselho de Justiça é competente para julgar crime cometido por policial militar contra a administração castrense 2. Sentença anulada. (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0013280-40.2019.8.22.0501, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Relator(a) do Acórdão: GILBERTO BARBOSA Data de julgamento: 25/11/2022). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – RITO RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E VESTÍGIOS MATERIAIS – PROVA ORAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS QUANTO À AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de policial militar, que solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função, a competência para processo e julgamento do feito é da justiça castrense, conforme determinam os artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. A verificação do equívoco do juízo singular ao longo da instrução e o retorno do procedimento ao rito do Conselho de Sentença, com o respeito a todos os procedimentos exigidos pelo CPPM, associado à inercia do turno defensivo, resultando na preclusão consumativa em desfavor do réu, bem como a ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, visto que in casu, foi oportunizado todo o conteúdo para a produção de provas visando demonstrar a inocência do acusado. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela autoria do crime de concussão se, pelo conjunto probatório contido no processo, ficou comprovado que o réu, aproveitando-se da condição de policial militar, exigiu vantagem indevida da vítima para não apreender seu veículo na estrada. (TJMT – N.U 0013895-70.2010.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (Destaca-se) RECURSO DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR – ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – PREFACIAL ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO. 1. Conforme a melhor doutrina, o Conselho de Justiça é competente para julgar o crime cometido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 por policial militar em que a Administração Castrense seja o sujeito passivo principal, como ocorre no caso em concreto. Julgamento anulado. (TJMT - N.U 0103958-73.2010.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2012, Publicado no DJE 14/09/2012) (Destaca-se) Não desconheço que há julgados e doutrinadores que defendem o entendimento de que o juiz de direito teria competência para julgar singularmente todos os crimes que envolvessem vítima civil, independentemente de ela ser ou não a vítima principal. Saliento, entretanto, que, ainda que me filiasse a essa corrente, não seria o caso de se decretar a nulidade da sentença proferida pelo CPJ no presente caso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentaram o entendimento de que as nulidades, ainda que absolutas, apenas podem ser decretadas se houver a demonstração de efetivo prejuízo às partes, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief. Confiram-se os precedentes dos tribunais superiores: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O ato dito coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedente. 2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, à época em que decretada a medida de busca e apreensão, ainda não havia elementos seguros sobre a configuração da competência da Justiça Federal para processamento do feito. Para acolher a tese defensiva e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à existência de elementos seguros, ao tempo do ato impugnado, para a configuração da competência da Justiça Federal, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243009 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2024 PUBLIC 02-09-2024) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI Nº 9.472/1997. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. A falta da defesa na esfera do processo penal constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, ex vi do enunciado 523 da Súmula do STF. 3. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: HC nº 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022; RHC nº 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017; RHC nº 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472/1997. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 10. Agravo interno desprovido. (HC 240886 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024) (Destaca-se) Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crimes de homicídio consumados e tentados, na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez. 4. Tese de absorção do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelos delitos de homicídio. Ausência de pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial/embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento do writ quando ausente o exame do mérito pela autoridade apontada como coatora, sob pena de o Supremo Tribunal Federal incorrer em indevida supressão de instância. 5. Tese de nulidade da decisão de pronúncia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 por suposta utilização de provas produzidas pela autoridade policial e pelo Parquet unilateralmente, cuja nulidade fora reconhecida pelo STJ. Inocorrência. O aresto impugnado deixou claro que os documentos anulados foram juntados aos autos após a decisão de pronúncia e sobre ela não tiveram qualquer influência. Os termos da decisão judicial que manteve a sentença de pronúncia não deixam espaço para ilações quanto às convicções do Juízo. 6. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige efetiva demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 7. Discussões que perpassam pelo elemento volitivo da conduta imputada e implicam absorção de um delito por outro ou desclassificação de condutas, vinculam-se ao mérito do processo-crime e devem ser dirimidas por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 8. Ausência de fundamentação da decisão que submeteu o acusado ao Tribunal do Júri. Inocorrência. A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 10. Tese de excesso de linguagem. Inocorrência. Acórdão que se limita a afirmar a existência de fatos que poderiam configurar indícios do dolo eventual e justificariam o julgamento pelo Tribunal do Júri. 11. Agravo regimental desprovido. (HC 235189 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PRECEDENTES. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ARTS. 489, § 1º, III, IV E IV, E 1.022, II, DO CPC, E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO EM JUÍZO. ARTS. 186 DO CPP E 15, § 1º, DA LEI N. 13.869/2019. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ARTS. 168-A E 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I e III, do Código Penal. Além disso, as razões do agravo regimental não impugnam todos os fundamentos pelos quais o recurso especial, quanto ao ponto, foi desprovido, razão pela qual incide, por analogia, o entendimento da Súmula 283/STF. 2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal e nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O direito ao silêncio não se estende à fase de qualificação do réu, conforme disposto no art. 186 do Código de Processo Penal. 4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 5. A tese de violação dos arts. 168-A e 337-A, I, do Código Penal, fundada na negativa de autoria, materialidade e dolo da conduta, exige ampla revisão dos fatos e das provas dos autos, o que sabidamente é vedado nesta via excepcional, por força da Súmula 7/STJ, sobretudo quando a instância ordinária atestou a comprovação de tais elementos a partir do conjunto probatório dos autos. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.151.837/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM PESSOAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NESTA CORTE EM ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE DESCLASSFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto às questões referentes à abordagem pessoal, de que a condenação foi amparada em confissão informal e de que o recorrente não foi devidamente advertido dos seus direitos constitucionais de direito ao silêncio, o presente reclamo traz pedidos idênticos ao formulado no HC 836.567/SP, no qual, embora não conhecido por esta Corte Superior, houve detido exame do mérito das alegações, e em ambos houve impugnação do mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ? TJSP proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1516298- 27.2019.8.26.0228. Portanto, diante de inadmissível reiteração de pedidos, fica obstaculizado o conhecimento das alegações da defesa, porquanto essas questões já foram resolvidas por esta Corte nos autos do writ. 2. "Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...]" (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe. 3. Não há falar em nulidade no acórdão impugnado, pois a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, o que não ficou demonstrado nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 4. O aresto recorrido, com base nas provas dos autos, entendeu comprovada a conduta criminosa descrita na denúncia, qual seja, a prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando provas da autoria e da materialidade delitivas. A revisão da conclusão da instância ordinária para se acatar o pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático- probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, não se verifica a existência de prejuízo à acusação, pois o réu foi absolvido sumariamente por votação unânime do CPJ, ou seja, o juiz de direito também votou pela absolvição sumária, de modo que, se fosse decretada a nulidade da sentença, outra no mesmo sentido seria proferida pelo juiz singularmente, o que não teria qualquer eficácia para o parquet e iria, até mesmo, contra os princípios da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo órgão ministerial. Quanto ao mérito, compreendo que melhor sorte assiste ao Ministério Público. Infere-se dos autos que o CPJ absolveu sumariamente o réu, com base nos seguintes fundamentos: [...] No procedimento investigatório que embasou a presente ação penal, processo 2000028-58.2024.9.13.0005, verificou-se que a ação policial decorreu de uma prisão em flagrante do autuado por tráfico de drogas Andres de Jesus Santos, companheiro da suposta ofendida Damiana Rodrigues da Silva Fernandes. O Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo Ministério Público tinha como objetivo investigar possíveis condutas irregulares cometidas por policiais militares, que, supostamente, em 12/02/2023, teriam praticado atos ilícitos contra Damiana Rodrigues da Silva. Nas fls 9-10 da peças de PIC 1, do processo 2000028-58.2024.9.13.0005, verifica-se que, no laudo médico em nome de Damiana Rodrigues da Silva Fernandes e de Andres de Jesus Santos, não foram constatadas lesões corporais, o que já afasta a materialidade do delito. Durante oitiva de Damiana Rodrigues da Silva Fernandes, qualificada como testemunha (fl 22 da peças de PIC 1, do processo 2000028-58.2024.9.13),relatou que teria sido o acusado o autor das agressões, afirmando o seguinte "Félix que me deu um tapa e me chamou de vagabunda". Além disso, ela afirmou ser usuária de entorpecentes e que, ao questionar o Sargento Félix sobre o motivo da prisão de seu companheiro "Lucas", foi agredida com um tapa no rosto e chamada de "vagabunda". Ela também mencionou que, ao ficar nervosa, possui muita força, e que o Sargento e outro policial tiveram dificuldades para algemá-la. Os militares, responsáveis pela ocorrência, além de narrar na ocorrência a necessidade do uso de medidas de contenção para possibilitar a algemação e condução de Damiana (fls35-39 da peças de PIC 1, do processo 2000028-58.2024.9.13.0005), por ocasião de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 suas oitivas durante o auto de prisão em flagrante e no relatório de investigações preliminares, ratificaram a necessidade da utilização do uso de força manual para proceder à algemação da suposta ofendida, uma vez que a reclamante estava exaltada e agressiva. As testemunhas Gilson Maciel e Elenilson Viana da Silva, ao serem entrevistados no RIP (fls 15-18 de outras peças, do processo 2000028-58.2024.9.13.0005) afirmaram que não presenciaram nenhuma agressão por parte do Sargento Félix. Diante dos elementos de informação, com base no Manual Técnico Profissional n. 3.04.13/2013 – CG, da PMMG, constata-se que Damiana apresentava um comportamento classificado como “resistente ativo”, o que autorizava aos militares utilizarem técnicas de contenção e controle físico, a fim de evitar riscos a integridade física dos policiais militares e da própria conduzida. Outrossim, os policiais encontravam-se no estrito cumprimento do dever legal, já que haviam acabado de dar voz de prisão em flagrante ao companheiro de Damiana, por tráfico de drogas e essa visava tumultuar ou impedir a ação policial. Analisando o acervo probatório, não restou evidenciado, pelas provas colhidas, a existência de crime na conduta do agente. III - DISPOSITIVO Ao teor de todo o exposto, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal pelo crime do art. 322, do Código Penal, e ABSOLVEU SUMARIAMENTE o Policial Militar REGINALDO FÉLIX DA SILVA com base no art. 397, inciso III, do CPP, c/c art. 439, alínea "a", do CPPM. [...] (Evento 73 – Processo Originário) Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, compreendo que a sentença deve ser reformada para afastar a absolvição sumária. Como cediço, o Tribunal Pleno do STF, no julgamento RHC 142608, decidiu que o rito dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP), que tratam da resposta à acusação, deve ser aplicado aos processos penais militares, permitindo que o militar tenha a possibilidade de, logo na primeira oportunidade, afastar as acusações que pesam em seu desfavor e tentar convencer o magistrado da existência de uma das causas de absolvição sumária. As hipóteses de absolvição sumária, por sua vez, encontram-se previstas no art. 397 do CPP, as quais também devem ser aplicadas aos processos criminais militares, por força do referido julgado do STF, bem como do disposto no art. 394, §4º, do CPP, o qual preconiza que “as disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código”. A propósito, confiram-se as causas de absolvição sumária elencadas no art. 397 do CPP: Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). No presente caso, em uma análise de cognição sumária, não vislumbrei a presença de quaisquer das causas de absolvição sumária. A denúncia narra que o réu, no dia 12 de fevereiro de 2023, em patrulhamento policial de rotina, recebeu uma denúncia de que um indivíduo apelidado de “Baiano” estaria realizando tráfico de drogas na boate “Fórmula 1”. A guarnição policial, composta pelo acusado, monitorou o local e abordou Andres de Jesus Santos. Durante a abordagem, Damiana Rodrigues da Silva, companheira de Andres, se aproximou e questionou o motivo da abordagem. Em resposta, o réu desferiu um tapa no rosto de Damiana e a chamou de “vagabunda”, sem qualquer provocação ou resistência que justificasse tal ação (Evento 1 – Processo Originário). Em razão de tais fatos, o réu foi denunciado pelo delito de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, o qual possui a seguinte redação: Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. Ressalto que, ao contrário do que consta na sentença a quo, o fato de não ter sido constatada lesão corporal no exame médico realizado por Damiana não afasta a materialidade do delito, pois, caso houvesse a constatação da lesão, a única coisa que mudaria é que o réu teria que ser denunciado também pelo crime de lesão corporal, em concurso material com o crime de violência arbitrária, conforme se infere do preceito secundário do tipo penal, o que não se verificou no caso. Não bastasse, a elementar violência do crime em comento pode ser entendida como lesão corporal ou vias de fato. Sobre a questão, elucida Cleber Masson: [...] A elementar violência há de ser entendida como sinônimo de lesão corporal ou vias de fato. Ao utilizar esta palavra, o legislador quis se referir somente à violência física, excluindo do raio de incidência do art. 322 do Código Penal a violência moral (grave ameaça)! De fato, quando a grave ameaça funciona como meio de execução de um crime, há previsão expressa nesse sentido, tal como se dá no constrangimento ilegal (art. 146), no roubo (art. 157), na extorsão (art. 158) e no estupro (art. 213), entre outros. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). No caso, de acordo com as declarações de Damiana e Andres, a violência se deu por meio de um tapa no rosto, o que configura vias de fato, contravenção esta que nem sempre deixa vestígios. Logo, a ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 constatação de vestígios no laudo médico não é suficiente para afastar a materialidade do delito de violência arbitrária. Nessa linha, veja-se a jurisprudência do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu. 2. De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.) (Destaca-se) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. DANO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONTRAVENÇÃO PENAL QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS. DISPENSABILIDADE. CRIME QUE CONSISTE EM DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETERIORAR COISA ALHEIA PARA SUA CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO SUPRE A PERÍCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República. 2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. 3. Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito é indispensável para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, sendo que sua realização de forma indireta somente é possível quando estes tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos. 4. Quando possível realizar a perícia, a prova testemunhal ou a confissão do acusado - essa por expressa determinação legal - não se prestam a suprir o exame de corpo de delito. Precedentes. 5. A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 6. O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva. Precedentes. 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício para, reconhecendo a ausência de prova da materialidade do crime, absolver o Paciente da imputação do crime de dano, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (HC n. 274.431/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 1/7/2014.) (Destaca-se) Além disso, como a absolvição sumária se trata de um julgamento antecipado da lide, é necessário que exista um juízo de certeza para a sua prolação, uma vez que, nessa fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate. Acerca do tema, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 397 (existência manifesta, evidentemente), a absolvição sumária, por importar em verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso ou da presença das excludentes da ilicitude (justificantes), excludentes da culpabilidade (dirimentes), salvo inimputabilidade, e causas extintivas da punibilidade. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Vigora, então, no momento da absolvição sumária, o principio do in dubio pro societate, ou seja, havendo dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 397 do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária. Por isso, em caso concreto envolvendo acusado de crime de contrabando que sustentava que não tinha consciência da origem das máquinas caça-níqueis apreendidas em seu estabelecimento, entendeu o STJ ser indevida sua absolvição sumária, porquanto pairavam controvérsias quanto ao dolo do agente. 63 De se notar que a cognição exercida pelo juiz ao analisar o pedido de absolvição sumária, em relação à profundidade, não é exauriente, mas sumária. Em razão do momento em que essa decisão é proferida - no limiar do processo -, o juiz exerce uma cognição sumária, limitada em sua profundidade, permanecendo em nível superficial. Logo, eventual rejeição da absolvição sumária do acusado não faz coisa julgada formal e material, nem tampouco impede que, por ocasião da sentença final, possa o juiz absolver o acusado com base em fundamento anteriormente rejeitado (v.g., legítima defesa) (Manual de Processo Penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1.425) (Destaca-se). Como visto, na fase em que o processo se encontra, deve ser feito um exame superficial das provas, e não um exame exauriente, sob pena de configurar-se verdadeiro prejulgamento da demanda. Observa-se que, no caso em voga, o juízo a quo compreendeu que as declarações da vítima se encontram em confronto com os depoimentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 os policiais militares, fato que justificaria a decretação da absolvição sumária, por compreender que não houve crime na conduta praticada pelo réu. A despeitos dos fundamentos invocados pelo juízo a quo, compreendo que a veracidade ou não das declarações da vítima devem ser apuradas em instrução criminal, sob o crivo do contraditório, momento em que poderemos afirmar, com a devida certeza, se houve ou não a prática do crime de violência arbitrária, sem correr o risco de fazer um prejulgamento da demanda. Ressalto, por fim, que a rejeição da absolvição sumária não faz coisa julgada formal e material, de modo que nada impede que o acusado venha a ser absolvido na sentença, caso os fatos descritos na denúncia não sejam confirmados em juízo, salientando-se, apenas, que não se pode retirar, de forma prematura, a possibilidade de o Ministério Público produzir provas em desfavor do réu. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução criminal. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Senhores desembargadores. Pedi vista dos autos para uma melhor análise da preliminar, arguida pelo Ministério Público, de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural, sob o argumento de que a decisão teria sido proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), quando a competência seria do juiz de direito de juízo militar, por se tratar de crime praticado contra civil. De fato, conforme determina o art. 125, §5º[1], da Constituição da República, compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis. Entretanto, no caso em exame, o crime pelo qual o acusado foi denunciado – violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal – possui, como sujeito passivo, o Estado e, secundariamente, a pessoa prejudicada. Trata-se de crime que tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública. [1] Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Assim, filio-me ao entendimento externado pelo e. desembargador relator, no sentido de que compete ao Conselho de Justiça processar e julgar o crime de violência arbitrária. Ademais, apesar de haver entendimento diverso do ora adotado, ou seja, de que a competência seria do juiz de direito para julgar singularmente os crimes contra civis, quer seja como vítima principal ou secundária, verifica-se que não houve a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa do acusado capaz de acarretar a nulidade do julgamento proferido pelo CPJ. Nesse sentido, o art. 499 do CPPM consagrou o princípio pas de nullité sans grief, ao dispor que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Outrossim, temos que, in casu, a votação foi unânime, ou seja, tanto o juiz de direito, quanto os demais juízes militares que integravam o douto Conselho de Justiça votaram pela absolvição sumária do réu, fato que ratifica a ausência de demonstração de prejuízo para a defesa do acusado. Por tais razões, acompanho o e. desembargador relator, para, também, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Ministério Público. No mérito, também acompanho os fundamentos do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença primeva e rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, para o regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução criminal. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator